Tribunal: STF
Processo: RE 1459025
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. CRÉDITOS PRESUMIDOS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 843. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. Na apuração pelo lucro real, o contribuinte não tem o direito de excluir, da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS, da COFINS e da CPRB, os valores correspondentes à redução da base de cálculo do ICMS” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “o v. acórdão ora recorrido afrontou o art. 195, inciso I, alínea ‘b’ (na redação conferida pela EC nº 20/98) da CF, uma vez que apenas o faturamento/receita podem ser onerados pelo PIS/COFINS/CPRB, e sem dúvida os valores correspondentes à redução da base de cálculo do ICMS não se inserem em nenhuma destas duas categorias jurídicas, pois os valores, definitivamente, não representam receita/faturamento da empresa” (fl. 13, e-doc. 25).



    Enfatiza que “os valores relativos ao benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS não se traduzem em riqueza nova, implicando, isso sim, em redução de custos, os quais não se enquadram no conceito de receita/faturamento, como visto” (fl. 19, e-doc. 25).



    Assinala que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.818-RG, Tema 843, “prospera o provimento na direção favorável aos contribuintes, inclusive para a fixação da tese ‘Surge incompatível, com a Constituição Federal, a inclusão, na base de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS, de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS’” (fls. 21-22, e-doc. 25). 



    Pede “seja recebido e regularmente processado o presente recurso extraordinário, por afronta ao art. 195, inc. I, ‘b’, da CF, para que seja proferida nova decisão, para que seja o acórdão recorrido reformado em seu mérito, com o reconhecimento do direito da empresa em excluir, da base de cálculo do PIS, da COFINS e da CPRB, os valores correspondentes à redução da base de cálculo do ICMS, pois os valores correspondentes a tais benefícios fiscais não se enquadram nos conceitos de receita/faturamento, bem como ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, acrescidos da taxa SELIC” (fl. 24, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A questão constitucional referente à exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo de contribuições sociais foi submetida à sistemática da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.818-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema referente à “possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” (Tema 843):



    “COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6º, E 195, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DA CARTA DA REPÚBLICA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS” (DJe 27.4.2015).



    Este Supremo Tribunal tem determinado a devolução de processos à origem, que versavam sobre essa mesma controvérsia constitucional (RE n. 1.412.699/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2023; RE n. 1.361.949-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.2.2022; RE n. 1.346.977-AgR/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.2.2022; e RE n. 1.351.940-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso). Cite-se, ainda, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS DOS VALORES CORRESPONDENTES A CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 843). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 929.776-AgR, de minha relatoria,Plenário, DJe 6.2.2017).



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.



    4. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    5. Pelo exposto, determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora